Tribunal: TJDFT
Processo: 0720775-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720775-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINALDO TEIXEIRA COSTA APELADO: LUIZ ARNOBIO DE BENVIDES COVELLO D E S P A C H O Faculto ao apelante se manifestar sobre as alegações trazidas em sede de contrarrazões, a teor do art. 10, do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator